Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação anulatória, declarou a nulidade da citação por edital realizada em processo administrativo ambiental, bem como dos atos subsequentes, incluindo decisão administrativa e certidão de dívida ativa, em razão da ausência de notificação válida do autuado, multado por suposto desmatamento sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital em processo administrativo ambiental quando não demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização e notificação do administrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após frustradas as tentativas de notificação pessoal ou postal do administrado.
A simples devolução de correspondência com anotação “não procurado” não comprova que o autuado esteja em local incerto ou não sabido, nem autoriza, por si só, a citação ficta.
A Administração Pública deve realizar diligências adicionais para localização do administrado, como reiteração de tentativas de entrega e consultas a bases cadastrais, antes de recorrer ao edital.
A ausência de comprovação do esgotamento dessas diligências viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
A nulidade da citação contamina todos os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive a decisão sancionatória e a inscrição em dívida ativa.
A sentença que reconhece tais vícios está em consonância com a legislação estadual aplicável e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121, §1o, IV; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 39, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 00008673120188110082; TJ-MT, A/RN 1012206-20.2023.8.11.0041; TJ-MT, AI 1028229-33.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1006959-87.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[LIMINAR
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA. V
ANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação anulatória, declarou a nulidade da citação por edital realizada em processo administrativo ambiental, bem como dos atos subsequentes, incluindo decisão administrativa e certidão de dívida ativa, em razão da ausência de notificação válida do autuado, multado por suposto desmatamento sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital em processo administrativo ambiental
quando não

demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização e notificação do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após frustradas as tentativas de notificação pessoal ou postal do administrado.

4.
A simples devolução de correspondência com anotação “não procurado” não comprova que o autuado esteja em local incerto ou não sabido, nem autoriza, por si só, a citação ficta.

5.
A Administração Pública deve realizar diligências adicionais para localização do administrado, como reiteração de tentativas de entrega e consultas a bases cadastrais, antes de recorrer ao edital.

6.
A ausência de comprovação do esgotamento dessas diligências viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7.
A nulidade da citação contamina todos os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive a decisão sancionatória e a inscrição em dívida ativa.

8.
A sentença que reconhece tais vícios está em consonância com a legislação estadual aplicável e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 22, 24 e 25; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121, §1o, IV; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 00008673120188110082; TJ-MT, A/RN 1012206-20.2023.8.11.0041; TJ-MT, AI 1028229-33.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Liminar no 1006959-87.2025.8.11.0041, ajuizada por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor postulou a anulação do
Auto de Infração no 220431422
, lavrado pela SEMA/MT, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, incluindo o Termo de Embargo e a Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de nulidade do processo administrativo em razão de vício na notificação, que teria sido realizada por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de ciência pessoal.

A sentença reconheceu a irregularidade da notificação editalícia, declarando a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive da decisão administrativa e da inscrição em dívida ativa, ao entendimento de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, confirmando, ainda, a tutela provisória anteriormente deferida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo ambiental. Aduz que a notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo administrado retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo defende, autoriza a notificação por edital, nos termos da legislação aplicável, não sendo exigível da Administração diligências adicionais para localização do autuado.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da notificação editalícia e, por conseguinte, da higidez do processo administrativo e dos atos dele decorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de esgotamento dos meios de notificação pessoal, o que torna inválida a citação por edital e compromete a validade de todo o procedimento administrativo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Chamo a atenção de Vossas Excelências para a questão do embargo. Proferiram-se várias decisões conforme a tese inovadora do Desembargador Rodrigo Curvo, no sentido de que o embargo possui natureza cautelar e não segue a
mesma
sorte do auto de infração. Assim, eventual nulidade ou prescrição do auto de infração não atinge o embargo, pois faz-se necessário que
a parte busque, junto ao órgão ambiental, a regularização para que a área s
eja desembargada.

A manifestação ministerial segue esse entendimento em diversos casos, o que consolida a jurisprudência

de que o embargo permanece ainda que o auto de infração padeça de nulidade
e essa tese está sendo acolhida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por tratar-se o auto de infração de situação em que as partes discutem questão monetária, e uma vez que o Estado e a parte
encontram-se
devidamente representados, o foco da análise reside apenas na medida cautelar de embargo nos imóveis.

Dessa forma, rati
fico
o parecer
escrito.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2. Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso versa sobre a higidez do processo administrativo ambiental instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), no qual o apelado foi sancionado por infração ambiental decorrente de suposto desmatamento em área de preservação, sem autorização, tendo sido imposta multa administrativa no valor de
R$ 93.500,00
, com posterior inscrição em dívida ativa e protesto, consoante descrito nos autos.

A tese sustentada pelo apelante se assenta, no essencial, na afirmação de que a notificação editalícia teria sido validamente efetivada, não havendo vício capaz de contaminar o processo administrativo ambiental. A parte autora, por seu turno, sustenta a nulidade da intimação realizada exclusivamente por edital, diante da ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação, o que teria vulnerado o contraditório e a ampla defesa.

2.1. Da nulidade da citação por edital – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

A questão nodal a ser dirimida no presente recurso diz respeito à validade da citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, após a devolução da correspondência encaminhada ao endereço do administrado sem demonstração de que tenham sido exauridas diligências razoáveis voltadas à sua localização efetiva.

Consoante se depreende dos autos, a Administração Ambiental, após a lavratura do auto de infração, encaminhou notificação ao endereço do autor, ora apelado. Todavia, a correspondência retornou sem entrega eficaz, e, na sequência, a Administração procedeu à citação por edital, reputando suficiente o insucesso da remessa postal para justificar a adoção da modalidade ficta de comunicação processual. Foi justamente esse itinerário procedimental que levou o Juízo singular a reconhecer a nulidade do ato citatório e, por arrastamento, dos atos subsequentes (Id 351270852, p. 2/3).

Especificamente quanto às circunstâncias fáticas do caso concreto, verifica-se que a SEMA/MT promoveu tentativa de notificação do autuado mediante envio de correspondência com Aviso de Recebimento ao endereço indicado nos autos —
Rua Presidente Vargas, no 2257, Bairro São Mateus, Arenápolis/MT, CEP 78420-000
— conforme se extrai da documentação acostada (Id 184245695, p. 16/17).

Entretanto, o referido expediente postal retornou sem êxito, ostentando a anotação
“não procurado”
(Id 184245695, p. 17), o que, por si só, não autoriza a imediata adoção da citação ficta. Ainda assim, a Administração, sem demonstrar a realização de novas diligências voltadas à localização do administrado — tais como reiteração da tentativa de entrega, consulta a bases cadastrais ou outros meios idôneos —, procedeu diretamente à sua citação por edital, publicada no Diário Oficial no 28319, de 30 de agosto de 2022 (Id 184245695, p. 21).

A citação por edital no processo administrativo ambiental é providência de natureza excepcional, somente admitida após o esgotamento das tentativas de ciência pessoal ou por via postal, não bastando, para tanto, a simples devolução da correspondência com anotação que não revele, de forma inequívoca, que o autuado se encontra em lugar incerto ou não sabido.

No caso concreto, a mesma razão jurídica se impõe.

O
Decreto Estadual no 1.436/2022
, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim disciplina a matéria:

“Art. 22. A citação (...) será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;
III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

(...)

V -
por
edital (...).

Art. 24. (...) o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado (...)

Art. 25. A citação por edital somente será realizada quando forem infrutíferas as tentativas de localização (...)”

Por sua vez, a
Lei Complementar Estadual no 38/1995
estabelece:

“Art. 121 (...) §1o (...) IV - por edital, se estiver o infrator em lugar incerto ou não sabido.”

E a
Lei Estadual no 7.692/2002
:

“Art. 39 (...) §1o - (...) meio que assegure a certeza da ciência do interessado.”

Da análise sistemática dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que a citação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou quando forem infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração não demonstrou, de forma cabal, a adoção de providências complementares aptas a localizar o administrado antes de lançar mão da citação editalícia, circunstância corretamente reconhecida pelo Juízo de origem (Id 351270852, p. 3).

Nesse contexto, incumbia à Administração, antes de recorrer à citação por edital, envidar esforços adicionais para localizar o autuado, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL (...) NULIDADE DO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA.”

(TJ-MT - AC 00008673120188110082)

“(...) a intimação por edital é medida excepcional (...)”

(TJ-MT - A/RN 1012206-20.2023.8.11.0041)

“(...) ausência de diligência prévia (...) vício insanável (...)”

(TJMT, AI 1028229-33.2024.8.11.0000)

A ausência de tais diligências configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Destarte, a citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do apelado, é nula de pleno direito, contaminando todos os atos subsequentes, inclusive a decisão administrativa e a inscrição em dívida ativa, tal como reconhecido na sentença (Id 351270852, p. 3)

2.2. Da manutenção integral da sentença

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu, de forma adequada, a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, por ausência de comprovação do esgotamento das tentativas de localização do administrado, estando em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte. As razões recursais não são aptas a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, limitando-se a sustentar genericamente a regularidade do procedimento administrativo, sem, contudo, demonstrar a efetiva realização de diligências suficientes à localização do autuado.

Com efeito, uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital, mostra-se correta a declaração de nulidade dos atos subsequentes, inclusive da decisão administrativa e da certidão de dívida ativa, tal como consignado na sentença. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida pelo ente estatal.

Em outras palavras, a hipótese dos autos não autoriza a restauração do procedimento administrativo tal como conduzido, porque a invalidade do ato de ciência comprometeu o exercício da defesa desde sua gênese. A preservação da sentença, nesse cenário, não decorre de benevolência para com o administrado, mas de estrita observância à legalidade, ao devido processo legal substancial e às garantias mínimas que regem a atividade sancionadora estatal.

Assim, demonstrada a irregularidade da citação editalícia e ausente comprovação de prévio esgotamento das vias ordinárias de notificação, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o entendimento desta Câmara; todavia, solicito que o Colegiado
analise
, oportunamente, a questão da manutenção do termo de embargo conforme a proposta do Doutor Marcelo
Vacchiano
. Porquanto este constitui o posicionamento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, entendo que, por tratar-se de procedimento cautelar dotado de independência e autonomia, o termo de embargo subsiste até a efetiva regularização da área.

Caso este não represente o entendimento atual deste órgão fracionário, rogo que Vossas Excelências examinem a matéria em ocasião futura.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026
.